Tribunal: TJES
Processo: 5010384-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010384-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RICHARD BARBOSA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. HIPERTENSÃO ARTERIAL. APTIDÃO DO SERVIDOR PARA EXERCÍCIO DO CARGO A SER AFERIDA NO PERÍODO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1
.
O ingresso nos quadros da Administração Pública depende, em regra, de aprovação em concurso público, cujas regras e disposições devem ser previstas em edital e devem ser rigorosamente observados, sob pena de ferir os princípios da legalidade e publicidade.
2.
Hipótese em que
o Agravante foi eliminado do concurso público por ser portador de hipertensão arterial, e, portanto, inapto para o exercício do cargo, nos termos do artigo 3º, § 9º do Anexo IV do edital do certame.
3.
Não se olvida da força probante do exame pericial realizado pela banca examinadora, assim como também é certo que o ato administrativo que excluiu o candidato do certame possui presunção relativa de legitimidade.
4.

Todavia, levando-se em consideração que pela via do controle judicial é possível desconstituir a presunção relativa que se confere ao ato administrativo diante de elementos probatórios que comprovem a aptidão do candidato para o exercício das funções do cargo, entendo pela existência de fortes indícios quanto à aptidão do recorrente, após a devida análise das provas colacionadas aos autos.
5.
Além disso, conforme já entende o C. Superior Tribunal de Justiça: “[...] a aptidão do servidor no cargo para o qual foi empossado, deverá ser aferida no período de estágio probatório, momento em que será avaliado o bom desempenho de suas atividades, com a verificação da compatibilidade efetiva com o exercício das atribuições inerentes ao cargo para o qual concorreu” (STJ - REsp: 1973337/SE 2021/0369146-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 28/04/2022).
6.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010384-35.2023.8.08.0000

AGVTE.: RICHARD BARBOSA OLIVEIRA

AGVDO.: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

DATA DA SESSÃO: 13/11/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido liminar aduzido nos autos do Processo nº 5027301-57.2023.8.08.0024, mantendo a decisão administrativa que eliminou o Autor (ora Agravante) do concurso público para soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital nº 01/2022) em razão de diagnóstico de hipertensão arterial.

Em suas razões recursais (ID 5944202) o Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:

(i)
que se inscreveu no concurso para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Espírito Santo, regulado pelo Edital nº 01/2022, e que, após ter sido aprovado em todas as etapas anteriores (Exame intelectual, Aferição de Idade, Teste Físico, Exame Psicotécnico e Investigação Social), foi declarado inapto no Exame de Saúde, em razão do diagnóstico de hipertensão arterial;

(ii)
que possui laudo médico juntado na exordial atestando sua plena capacidade física para o exercício da atividade policial;

(iii)
que é assintomático do ponto de vista cardiológico e que sua hipertensão é devidamente controlada através do uso de medicação (losartana); e

(iv)
que sua eliminação do concurso é irrazoável e
discriminatória
.

O pedido de urgência formulado pelo Agravante foi deferido no âmbito da Decisão de ID 6003395.

Contrarrazões (ID 6145980) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido liminar aduzido nos autos do Processo nº 5027301-57.2023.8.08.0024, mantendo a decisão administrativa que eliminou o Autor (ora Agravante) do concurso público para soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital nº 01/2022) em razão de diagnóstico de hipertensão arterial.

Em suas razões recursais (ID 5944202) o Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:

(i)
que se inscreveu no concurso para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Espírito Santo, regulado pelo Edital nº 01/2022, e que, após ter sido aprovado em todas as etapas anteriores (Exame intelectual, Aferição de Idade, Teste Físico, Exame Psicotécnico e Investigação Social), foi declarado inapto no Exame de Saúde, em razão do diagnóstico de hipertensão arterial;

(ii)
que possui laudo médico juntado na exordial atestando sua plena capacidade física para o exercício da atividade policial;

(iii)
que é assintomático do ponto de vista cardiológico e que sua hipertensão é devidamente controlada através do uso de medicação (losartana); e

(iv)
que sua eliminação do concurso é irrazoável e
discriminatória
.

Pois bem. A questão debatida nos autos cinge-se em averiguar a legalidade (ou não) do ato administrativo que considerou o Agravante inapto, após a realização do exame de saúde no âmbito do Concurso Público para admissão ao curso de formação de Soldado Combatente (QPMP-C) do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital de n.º 01/2022.

Conforme cediço, a Administração Pública deve reger seus atos em estrita obediência aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, somados a razoabilidade e proporcionalidade, a fim de se resguardar o interesse público.

A Constituição da República, em seu artigo 37, incisos I e II, explicita que o ingresso no serviço público dar-se-á mediante concurso de prova ou de prova e títulos, cumpridos os requisitos legais.

Desta forma, o ingresso nos quadros da Administração Pública depende, em regra, de aprovação em concurso público, cujas regras e disposições devem ser previstas em edital e devem ser rigorosamente observad
a
s, sob pena de ferir os princípios da legalidade e publicidade.

No presente caso o Agravante foi eliminado do concurso público por ser portador de hipertensão arterial, e, portanto, inapto para o exercício do cargo, nos termos do artigo 3º, § 9º do Anexo IV do edital do certame.

De acordo com o parecer da Junta Militar de Saúde da PMES:

“
A profissão de policial militar tem peculiaridades que, entre outras, incluem a necessidade de força e esforços físicos, resistência, agilidade e destreza
dos
militares [...].

Nesse contexto, a inclusão de indivíduo portador de doença do sistema cardiovascular na PMES, cuja gravidade tenha sido constatada em exame médico pericial, compromete a necessária eficiência das atividades desta corporação [...].

Assim, candidato com presença desta alteração é considerado como ‘condição de inaptidão para ingresso na PMES’”.

Não se olvida da força probante do exame pericial realizado pela banca examinadora, assim como também é certo que o ato administrativo que excluiu o candidato do certame possui presunção relativa de legitimidade.

Todavia, levando-se em consideração que pela via do controle judicial é possível desconstituir a presunção relativa que se confere ao ato administrativo diante de elementos probatórios que comprovem a aptidão do candidato para o exercício das funções do cargo, entendo pela existência de fortes indícios quanto à aptidão do Agravante. É o que se extrai dos documentos por ele anexados.

Nestes termos, foi anexado ao processo referência o laudo médico de ID 30263500, do qual consta:

“
Declaro para os devidos fins que o Sr. Richard encontra-se apto para exercer a atividade policial militar, mesmo sendo portador de hipertensão arterial, visto que se encontra em uso de medicação específica, com a pressão arterial controlada e assintomático do ponto de vista cardiovascular.

Teste de esforço revelando excelente aptidão cardiovascular, alcançando 16MET e, portanto, apto para atividades
com exercício
físico.”

Também consta do apostilado laudo de teste ergométrico realizado recentemente pelo candidato, devidamente assinado por médico cardiologista, com as seguintes conclusões:

“
1) Teste ergométrico submáximo, realizado em protocolo de Ellestad e sem alterações eletrocardiográficas sugestivas de isquemia miocárdica esforço induzida.

2) Atingiu 90% da FC máxima preconizada e alcançou 16,0 METs (excelente capacidade funcional).

3) Não apresentou arritmias cardíacas durante o exame.

4) Comportamento normal da pressão arterial.

5) Resposta cronotrópica adequada
.”

Desta forma, entendo que o Agravante colacionou elementos de prova suficientes a atestar a sua provável aptidão física para o exercício do cargo, de modo a ser mais prudente, por ora, manter sua participação nas demais etapas do certame.

Além disso, conforme já entendeu o C. Superior Tribunal de Justiça: “
[...] a aptidão do servidor no cargo para o qual foi empossado, deverá ser aferida no período de estágio probatório, momento em que será avaliado o bom desempenho de suas atividades, com a verificação da compatibilidade efetiva com o exercício das atribuições inerentes ao cargo para o qual concorreu
” (STJ - REsp: 1973337/SE 2021/0369146-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 28/04/2022).

Face o exposto,

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso
para reformar a decisão agravada e determinar que o Agravante prossiga nas demais etapas do concurso destinado para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C) do Estado do Espírito Santo, sob pena de multa diária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASILNERY:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

c
on

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010384-35.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 20/11/2023

VOTO-VISTA

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Eminentes Pares, pedi vista dos autos para analisar com maior acuidade a matéria, considerando a alteração do julgado primevo para permitir ao agravante prosseguir no certame, inclusive com a participação no curso de formação de oficiais previsto no Edital nº 01/2022.

E, sem delongas, adianto que não alcancei conclusão diversa, ressalvando, contudo, que o prosseguimento deve estar condicionado ao atendimento dos demais requisitos do edital, limitado, ainda, à reserva de vaga.

Vale lembrar que o Superior Tribunal de Justiça entende que “o candidato que permanece no certame por força de decisão judicial provisória não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo-lhe assegurada apenas a reserva de vaga” (AgRg no REsp 1221586/MS).

Por outro lado, com relação ao valor da multa cominatória,
inauguro a divergência
, porquanto vislumbro a sua exorbitância tendo em vista que fixada no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais) por dia.

Em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e, sem descurar do seu caráter coercitivo, afigura-me condizente com tal finalidade da medida, o valor de R$1.000,00 (mil reais) por dia, limitada ao importe de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Assim,
ACOMPANHO o voto

do Eminente Relator
para dar provimento ao recurso
, no entanto,
INAUGURO A DIVERGÊNCIA apenas com relação ao valor da multa cominatória fixada
.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

kfm*

DATA DA SESSÃO: 27/11/2023

MANIFESTAÇÃO ORAL

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Eminentes Pares,

C
orroboro do entendimento adotado pelo E. Relator, Des.
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
e pelo E. Des.
FÁBIO BRASIL NERY

no sentido de se permitir que o agravante possa prosseguir no certame, inclusive com a participação no curso de formação previsto no edital.

E, do mesmo modo que externou o E. Des.
FÁBIO BRASIL NERY

considero exorbitante a fixação de multa cominatória arbitrada R$20.000,00 (vinte mil reais) por dia.

Desse modo,
ACOMPANHO

a divergência instaurada pelo E. Des.
FÁBIO BRASIL NERY

para fixar a referida multa em R$500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada ao importe de R$20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010384-35.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
RICHARD BARBOSA DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido liminar aduzido nos autos do Processo nº 5027301-57.2023.8.08.0024, mantendo a decisão administrativa que eliminou o Autor (ora Agravante) do concurso público para soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital nº 01/2022) em razão de diagnóstico de hipertensão arterial.

Em suas razões recursais (ID 5944202) o Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:

(i)
que se inscreveu no concurso para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Espírito Santo, regulado pelo Edital nº 01/2022, e que, após ter sido aprovado em todas as etapas anteriores (Exame intelectual, Aferição de Idade, Teste Físico, Exame Psicotécnico e Investigação Social), foi declarado inapto no Exame de Saúde, em razão do diagnóstico de hipertensão arterial;

(ii)
que possui laudo médico juntado na exordial atestando sua plena capacidade física para o exercício da atividade policial;

(iii)
que é assintomático do ponto de vista cardiológico e que sua hipertensão é devidamente controlada através do uso de medicação (losartana); e

(iv)
que sua eliminação do concurso é irrazoável e discriminatória.

Pois bem. A questão debatida nos autos cinge-se em averiguar a legalidade (ou não) do ato administrativo que considerou o Agravante inapto, após a realização do exame de saúde no âmbito do Concurso Público para admissão ao curso de formação de Soldado Combatente (QPMP-C) do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital de n.º 01/2022.

Conforme cediço, a Administração Pública deve reger seus atos em estrita obediência aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, somados a razoabilidade e proporcionalidade, a fim de se resguardar o interesse público.

A Constituição da República, em seu artigo 37, incisos I e II, explicita que o ingresso no serviço público dar-se-á mediante concurso de prova ou de prova e títulos, cumpridos os requisitos legais.

Desta forma, o ingresso nos quadros da Administração Pública depende, em regra, de aprovação em concurso público, cujas regras e disposições devem ser previstas em edital e devem ser rigorosamente observadas, sob pena de ferir os princípios da legalidade e publicidade.

No presente caso o Agravante foi eliminado do concurso público por ser portador de hipertensão arterial, e, portanto, inapto para o exercício do cargo, nos termos do artigo 3º, § 9º do Anexo IV do edital do certame.

De acordo com o parecer da Junta Militar de Saúde da PMES:

“A profissão de policial militar tem peculiaridades que, entre outras, incluem a necessidade de força e esforços físicos, resistência, agilidade e destreza dos militares [...].

Nesse contexto, a inclusão de indivíduo portador de doença do sistema cardiovascular na PMES, cuja gravidade tenha sido constatada em exame médico pericial, compromete a necessária eficiência das atividades desta corporação [...].

Assim, candidato com presença desta alteração é considerado como ‘condição de inaptidão para ingresso na PMES’”.

Não se olvida da força probante do exame pericial realizado pela banca examinadora, assim como também é certo que o ato administrativo que excluiu o candidato do certame possui presunção relativa de legitimidade.

Todavia, levando-se em consideração que pela via do controle judicial é possível desconstituir a presunção relativa que se confere ao ato administrativo diante de elementos probatórios que comprovem a aptidão do candidato para o exercício das funções do cargo, entendo pela existência de fortes indícios quanto à aptidão do Agravante. É o que se extrai dos documentos por ele anexados.

Nestes termos, foi anexado ao processo referência o laudo médico de ID 30263500, do qual consta:

“
Declaro para os devidos fins que o Sr. Richard encontra-se apto para exercer a atividade policial militar, mesmo sendo portador de hipertensão arterial, visto que se encontra em uso de medicação específica, com a pressão arterial controlada e assintomático do ponto de vista cardiovascular.

Teste de esforço revelando excelente aptidão cardiovascular, alcançando 16MET e, portanto, apto para atividades com exercício físico.”

Também consta do apostilado laudo de teste ergométrico realizado recentemente pelo candidato, devidamente assinado por médico cardiologista, com as seguintes conclusões:

“
1) Teste ergométrico submáximo, realizado em protocolo de Ellestad e sem alterações eletrocardiográficas sugestivas de isquemia miocárdica esforço induzida.

2) Atingiu 90% da FC máxima preconizada e alcançou 16,0 METs (excelente capacidade funcional).

3) Não apresentou arritmias cardíacas durante o exame.

4) Comportamento normal da pressão arterial.

5) Resposta cronotrópica adequada
.”

Desta forma, entendo que o Agravante colacionou elementos de prova suficientes a atestar a sua provável aptidão física para o exercício do cargo, de modo a ser mais prudente, por ora, manter sua participação nas demais etapas do certame.

Além disso, conforme já entendeu o C. Superior Tribunal de Justiça: “
[...] a aptidão do servidor no cargo para o qual foi empossado, deverá ser aferida no período de estágio probatório, momento em que será avaliado o bom desempenho de suas atividades, com a verificação da compatibilidade efetiva com o exercício das atribuições inerentes ao cargo para o qual concorreu
” (STJ - REsp: 1973337/SE 2021/0369146-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 28/04/2022).

Face o exposto,

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso
para reformar a decisão agravada e determinar que o Agravante prossiga nas demais etapas do concurso destinado para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C) do Estado do Espírito Santo, sob pena de multa diária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a divergência instaurada pelo E. Des. FABIO BRASIL NERY.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010384-35.2023.8.08.0000

AGRAVANTE(S):

RICHARD BARBOSA DE OLIVEIRA

AGRAVADO(S):

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, pedi vista dos autos para analisar com maior acuidade a matéria, considerando a alteração do julgado primevo para permitir ao agravante prosseguir no certame, inclusive com a participação no curso de formação de oficiais previsto no Edital nº 01/2022.

E, sem delongas, adianto que não alcancei conclusão diversa, ressalvando, contudo, que o prosseguimento deve estar condicionado ao atendimento dos demais requisitos do edital, limitado, ainda, à reserva de vaga.

Vale lembrar que o Superior Tribunal de Justiça entende que “o candidato que permanece no certame por força de decisão judicial provisória não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo-lhe assegurada apenas a reserva de vaga” (AgRg no REsp 1221586/MS).

Por outro lado, com relação ao valor da multa cominatória,
inauguro a divergência
, porquanto vislumbro a sua exorbitância tendo em vista que fixada no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais) por dia.

Em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e, sem descurar do seu caráter coercitivo, afigura-me condizente com tal finalidade da medida, o valor de R$1.000,00 (mil reais) por dia, limitada ao importe de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Assim,
ACOMPANHO o voto
do Eminente Relator
para dar provimento ao recurso
, no entanto,
INAUGURO A DIVERGÊNCIA apenas com relação ao valor da multa cominatória fixada
.

É como voto.